Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-63.2020.8.11.0022
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 1000037-63.2020.8.11.0022
Apelante: Welinton Renato dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Welinton Renato dos Santos, em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da ação penal n. 1000037-63.2020.8.11.0022, o condenou pela prática do ilícito descrito no artigo 147 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sem o direito de recorrer em liberdade.
Em suas razões recursais (Id 61192100), a defesa pugna, em caráter preliminar, que seja concedido ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso.
Aduz, em síntese, que o magistrado sentenciante não apresentou motivação concreta que justifique a negativa de recorrer em liberdade, valendo-se de argumentos genéricos e vagos.
É o relato do necessário.
Contudo, não lhe assiste razão alguma na pretensão.
Conforme bem frisado pelo magistrado singular na ocasião em que negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade:
“O sentenciado teve a prisão preventiva decretada no início do processo, para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, fundamentos que ainda se fazem presentes.
No caso, o réu foi condenado pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 33 da lei n.o 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em regime fechado, bem como, no artigo 147 do código penal à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime semiaberto, haja vista ser reincidente, ante a presença da comprovação da materialidade e autoria do acusado, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa e em virtude da sua periculosidade, aferível pelas circunstâncias em que o crime foi praticado e os antecedentes criminais do réu, levando a conclusão no sentido de que, em liberdade, o acusado colocará em risco a paz social, podendo trazer ao pacato Município de Pedra Preta-MT um sentimento de insegurança, conforma acima explanado.
Deste modo, a segregação do réu se faz necessária para garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisitos conexos e presentes, devendo ser mantida a prisão preventiva do réu.
(...)
Em se tratando de réu reincidente e que permaneceu preso durante toda a instrução processual e quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar ainda permanecem incólumes, como ora se vê, os Tribunais Pátrios, estando a frente o Superior Tribunal de Justiça, têm preconizado que o réu não faz jus ao apelo em liberdade, uma vez condenado a pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO.
Ante o exposto, NEGO, POIS, AO RÉU O APELO EM LIBERDADE.” (Id 61192088, pp. 13-14).
Como visto dos autos, o paciente foi preso em flagrante, e, em seguida, a prisão foi convertida em preventiva, e assim ele permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, inclusive os requisitos da prisão preventiva foram reavaliados por esta Corte, no julgamento do habeas corpus n. 1008465-03.2020.
Além disso, como bem frisado na decisão de primeiro grau, não se pode perder de vista que ele é reincidente, havendo condenação transitada em julgado (Ação Penal n. 8940-80.2017.811.0064 – Comarca de Rondonópolis).
Assim, a meu ver, está evidenciado que a negativa de recorrer em liberdade está justificada, de sorte que a prisão em comento ainda se faz necessária para garantir a ordem pública, ante a reiteração criminosa do ora apelante.
Ademais, a meu ver, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial, nesta fase, ao sentenciado que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora condenado ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, é evidente, portanto, que não faz jus ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.
Com essas considerações, sem necessidade de delongas, indefiro o pedido in limine litis que almeja a concessão da liberdade ambulatorial para que o apelante aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade.
Intimem-se e certifique-se.
Após, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça na manifestação anexa (Id 70030485), tendo em vista a ausência das respectivas mídias relativas à audiência de instrução, determino a sua juntada aos autos, as quais deverão ser inseridas no portal de mídias.
Após cumpridas as determinações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator